Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. PERÍCIA ATUARIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 955, STJ). RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA CONTAS TÉCNICAS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TETO DE 90% DA REMUNERAÇÃO ASSOCIADO AO BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER). BIS IN IDEM. RETIFICAÇÃO PERÍCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de liquidação, afastou a impugnação da entidade previdenciária, declarou liquidada a sentença e homologou o laudo pericial – dentre outros comandos.
2. Falece interesse recursal à parte que ataca o recálculo de benefício que não foi examinado e sequer constituiu objeto de perícia – não tendo sido, por decorrência, englobado pela homologação. Recurso parcialmente conhecido.
3. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ no item “III” do Tema 955, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Adotada tais diretrizes, com a realização de perícia atuarial, não há se falar em inobservância da tese fixada em Recurso Repetitivo.
4. Considerando a modificação na sistemática de apuração e aplicação dos tetos do salário de participação da PREVI, revela-se correto, no caso, o cálculo do benefício complementar tendo por base o teto de 90% da remuneração – haja vista que, para os participantes que se aposentaram a partir de 24/12/1997, houve a incorporação da verba concernente ao Benefício Especial de Remuneração (BER) ao valor do benefício vitalício, o que gerou uma elevação do teto de 75% para 90% a partir de 01/2007 para todos os beneficiários nessas circunstâncias (dentre os quais, a autora/agravada).
5. O recálculo do benefício complementar com o teto de 90% da remuneração, aliado à incorporação do BER e suas diferenças, tem o condão de gerar bis in idem, já que o referido benefício especial consiste justamente na modificação da base mensal de incidência das contribuições de 75% para 90% (Seção 2, art. 86, do Regulamento do Plano de Benefícios de 2007 – PREVI).
6. Segundo julgados do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas.
7. Afasta-se a tese de enriquecimento ilícito do participante às custas da entidade previdenciária quando o direito deste à revisão de seu benefício fica condicionado ao aporte dos valores necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência, na linha do Tema 955/STJ.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.